Tribunal: STJ
Processo: 5083283-10.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841637 - SC (2025/0017236-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AURI LOURENCO
AGRAVANTE
: CARMEN REGIANE PEREIRA DE FREITAS
AGRAVANTE
: EDSON CESCONETO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS E OUTRO(S) -
DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CONTRATO
FIRMADO
COM
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ
OBJETIVA.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "c", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação a diversos dispositivos legais,
incluindo artigos da MP no 2.170-36/2001, LC no 109/2001, LC no
108/2001, Decreto no 22.626/33, Código Civil e Código Tributário
Nacional, ante dissenso jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos celebrados com entidades fechadas de previdência
complementar, sendo regidos pelo Código Civil, à luz dos
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da ausência de impugnação
específica ao fundamento suficiente do acórdão recorrido,
Documento eletrônico VDA51830004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ab61c26d-7844-4fe5-ab56-5ff5c4faeb98

relacionado à aplicação do Código Civil e aos princípios da função
social do contrato e da boa-fé objetiva.
5. Outra questão em discussão é a comprovação do dissenso
jurisprudencial, considerando a necessidade de cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento suficiente
do acórdão recorrido, relacionado à aplicação do Código Civil e
aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 283 do STF.
7. A comprovação de dissenso jurisprudencial exige cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, com demonstração das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, o que
não foi realizado pela parte recorrente.
8. A mera transcrição de ementas ou decisões sem a
apresentação de quadro analítico apto a evidenciar a divergência
não atende aos requisitos dos artigos 1.029, § 1o, do
e
CPC/2015
255, § 1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
9.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
21/10/2025
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ab61c26d-7844-4fe5-ab56-5ff5c4faeb98

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841637 - SC (2025/0017236-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ANA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE
: AURI LOURENCO
AGRAVANTE
: CARMEN REGIANE PEREIRA DE FREITAS
AGRAVANTE
: EDSON CESCONETO
ADVOGADOS
: FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS E OUTRO(S) -
DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REVISÃO
DE
CONTRATO
FIRMADO
COM
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
CÓDIGO CIVIL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ
OBJETIVA.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
283/STF.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que inadmitiu
recurso especial fundamentado no artigo 105, III, "c", da
Constituição Federal.
2. A parte agravante alegou violação a diversos dispositivos legais,
incluindo artigos da MP no 2.170-36/2001, LC no 109/2001, LC no
108/2001, Decreto no 22.626/33, Código Civil e Código Tributário
Nacional, ante dissenso jurisprudencial.
3. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos
contratos celebrados com entidades fechadas de previdência
Documento eletrônico VDA51567459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:41
Código de Controle do Documento: acdb6bde-aa8b-4ebd-971f-bb8caffb111e

complementar, sendo regidos pelo Código Civil, à luz dos
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso
especial pode ser conhecido diante da ausência de impugnação
específica ao fundamento suficiente do acórdão recorrido,
relacionado à aplicação do Código Civil e aos princípios da função
social do contrato e da boa-fé objetiva.
5. Outra questão em discussão é a comprovação do dissenso
jurisprudencial, considerando a necessidade de cotejo analítico
entre os acórdãos confrontados.
III. Razões de decidir
6. A ausência de impugnação específica ao fundamento suficiente
do acórdão recorrido, relacionado à aplicação do Código Civil e
aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva,
impede o conhecimento do recurso especial, conforme
entendimento consolidado na Súmula 283 do STF.
7. A comprovação de dissenso jurisprudencial exige cotejo
analítico entre os acórdãos confrontados, com demonstração das
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos, o que
não foi realizado pela parte recorrente.
8. A mera transcrição de ementas ou decisões sem a
apresentação de quadro analítico apto a evidenciar a divergência
não atende aos requisitos dos artigos 1.029, § 1o, do
e
CPC/2015
255, § 1o, do RISTJ.
IV. Dispositivo
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
9.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que inadmitiu o
recurso especial, cujo fundamento se assenta no artigo 105, III, "c", da Constituição
Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Suas razões se fundam na violação aos artigos 5o da
MP no 1963-17/2000, posterior MP no 2.170-36 de 2001; 31, § 1o, da LC 109/2001 e 9o,
Documento eletrônico VDA51567459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:41
Código de Controle do Documento: acdb6bde-aa8b-4ebd-971f-bb8caffb111e

parágrafo único, da LC 108/2001; 1o do Decreto no 22.626/33; 406 e 591 do CC/2002 e
161, § 1o do CTN, ante interpretação divergente entre o acórdão combatido e os
acórdãos paradigmas invocados.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da
decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame do
a quo
conheço do agravo
recurso especial.
No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
violação aos artigos supracitados, ante interpretação divergente entre o acórdão
combatido e os acórdãos paradigmas invocados, entendo que o recurso especial não
.
merece conhecimento
Na hipótese, o Tribunal de origem fundamentou sua decisão,
especialmente no que toca à natureza da entidade de previdência complementar
, da seguinte
e o regime legal utilizado para admitir a revisão do contrato
maneira (e-STJ, fls. 436-437 - sem grifo no original):
(...) De plano, registre-se que a presente demanda difere daquelas
geralmente ajuizadas com o fim de revisar encargos contratuais,
haja vista que possui, como objeto, contrato firmado entre entidade
.
fechada de previdência complementar e seus associados
Por sua vez, aludidas entidades não possuem o lucro como objetivo, "já
que os rendimentos auferidos pela capitalização de investimentos
revertem integralmente na concessão/manutenção do pagamento de
benefícios aos seus participantes e assistidos" (TJSC, Apelação Cível n.
0113555-39.2007.8.24.0023, rel. Des. Ronaldo Moritz Martins da Silva, j.
1o-02- 2018).
A par disso, segundo sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas
de previdência complementar, não incidindo nos contratos
previdenciários celebrados com entidades fechadas" (Súmula 563).
Com efeito, a relação em discussão é regida pelo Código Civil e, à
luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva,
mitiga-se o princípio da autonomia da vontade, a fim de permitir a
revisão das cláusulas do contrato eivadas de abusividades.
Documento eletrônico VDA51567459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:41
Código de Controle do Documento: acdb6bde-aa8b-4ebd-971f-bb8caffb111e

O Código Civil, ao tratar dos contratos em geral, assim dispõe em seus
arts. 421 e 422:
A liberdade de contratar será exercida em razão e nos
Art. 421.
limites da função social do contrato.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
Art. 422.
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.
Logo, não existe óbice a possibilitar a revisão contratual, ainda que
inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, confira-se deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
(CREDINÂMICO FUNCEF -
MÚTUO, EMPRÉSTIMO FUNCEF
VARIÁVEL). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA,
CONFIRMANDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA,
LIMITAR OS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA ATÉ O
PERCENTUAL
DE
30%
(TRINTA
POR
CENTO)
DA
REMUNERAÇÃO PERCEBIDA E IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO
AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA.
RECURSO DA FUNDAÇÃO REQUERIDA.
ADUZIDA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR O PACTO ANTE A
INAPLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. INACOLHIMENTO. VEDAÇÃO DA INCIDÊNCIA
DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA EM PACTOS FIRMADOS
COM
ENTIDADES
FECHADAS
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 563 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PACTO REGIDO PELO
CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE REVISÃO
CONTRATUAL DE CLÁUSULAS ABUSIVAS OU INÍQUAS
AUTORIZADA DIANTE DA INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
BOA FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, OUTROSSIM, AOS DEMAIS
ASSOCIADOS DA INSURGENTE, EM OBSERVÂNCIA À
LEGALIDADE
À
LUZ
DA
JURISPRUDÊNCIA
PÁTRIA.
RECURSO DESPROVIDO NO PONTO.
REQUERIDA MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS
EM CONTA CORRENTE. ACOLHIMENTO. REALIDADE DOS
AUTOS QUE NÃO SE ADEQUA ÀS PREVISÕES LEGAIS DE
LIMITAÇÃO DE PARCELAS CONTRATUAIS. DECRETO N. 6.386
/3008 INÁPLICAVEL A PROFISSIONAIS REGIDOS PELA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. LEI N. 10.820/2003,
POR OUTRO LADO, APLICÁVEL SOMENTE AOS DESCONTOS
DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS
EMPREGADOS REGIDOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO. INCIDÊNCIA DA NORMA, NADA OBSTANTE,
INVIÁVEL NAS HIPÓTESES DE DESCONTO EM CONTA
Documento eletrônico VDA51567459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:41
Código de Controle do Documento: acdb6bde-aa8b-4ebd-971f-bb8caffb111e

CORRENTE, COMO NO CASO. PRECEDENTES DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL.
REFORMA DA SENTENÇA QUE SE OPERA NO PONTO, DE
MODO A AFASTAR A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS
REDISTRIBUÍDOS, A FIM DE ADAPTAREM-SE AO DESFECHO
DO PRESENTE JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO (TJSC, Apelação Cível n. 0008632-
69.2014.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Tulio Pinheiro,
Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 06-08-2020; grifei).
Interesse processual
Alega a recorrente que, findo o contrato, não possuem os apelados
direito à revisão de qualquer cláusula prevista no pacto.
Sem razão, porque tanto a doutrina quanto a jurisprudência
admitem a revisão de contratos bancários quitados ou novados,
(...)
inclusive os pactuados anteriormente

De há muito se firmou o entendimento no sentido de que: "A falta de
impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o
(AgInt no
relator Ministro
não conhecimento do recurso."
AREsp n. 2.423.648/PE,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Com efeito, presente na decisão recorrida fundamento fático ou jurídico
que sustente, por si, o resultado impugnado, mostra-se destituído de utilidade o exame
das teses recursais relativas aos demais aspectos, já que, mesmo que acolhidas, não
alterarão o que decidido.
Cuida-se de entendimento consagrado desde a edição da Súmula 283
, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
pelo Supremo Tribunal Federal
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Nestes autos, observa-se que a questão discutida não foi impugnada pela
parte recorrente, notadamente no que se refere à manutenção do acórdão, mesmo
diante da conclusão da Corte de origem de que a relação em apreço é regida
pelo Código Civil, à luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé
A consequência da referida falta de impugnação é a manutenção da higidez
objetiva.
da decisão recorrida, mesmo que afastados os aspectos salientados no recurso, de
modo que o recurso não pode ser conhecido.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
Documento eletrônico VDA51567459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:41
Código de Controle do Documento: acdb6bde-aa8b-4ebd-971f-bb8caffb111e

transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
(arts. 1.029, § 1o, do
e 255,
apontados e a divergência de interpretações
CPC/2015
§ 1o, do RISTJ)" (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.888.242/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
31/3/2022)
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência jurisprudencial, por meio da
juntada dos precedentes favoráveis à tese defendida, com a devida certidão ou cópia
dos paradigmas, autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o que não foi feito.
A análise das alegações recursais, no ponto, indica mera transcrição
das decisões sem a apresentação de quadro analítico ou instrumento que o
valha apto a clarificar os pontos de dissonância existentes entre o paradigma e o
acórdão recorrido.
Ante o exposto,
do agravo para
do recurso
conheço
não conhecer
especial.
Majoro os honorários sucumbenciais em 17% (dezessete por cento) sobre
o valor fixado na origem, nos termos do
§ 11, do CPC, cuja exigibilidade fica
art. 85,
suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça, de acordo com o
§ 3o,
art. 98,
do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:17:41
Código de Controle do Documento: acdb6bde-aa8b-4ebd-971f-bb8caffb111e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.841.637 / SC
Número Registro: 2025/0017236-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50832831020238240930
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA AZEVEDO DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : AURI LOURENCO
AGRAVANTE : CARMEN REGIANE PEREIRA DE FREITAS
AGRAVANTE : EDSON CESCONETO
ADVOGADOS : FRANCISCO DE ASSIS MONTIBELLER - SC005576
RICARDO SANTANA - SC014823
ALEXANDRE SANTANA - SC014313
FELIPE BORGES PAES E LIMA - SC018913
RICHARD AUGUSTO PLATT - SC017961
GUSTAVO SANTANA - SC031092
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS E OUTRO(S) -
DF011694
GIOVANNY PEREIRA PINHEIRO - DF034863
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
Documento eletrônico VDA51808056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: c4283ee2-294f-4c1f-a1b5-c2281c0e4ca8

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:50:36
Código de Controle do Documento: c4283ee2-294f-4c1f-a1b5-c2281c0e4ca8